Tribunal: TJSP
Processo: 1005242-77.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383064
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005242-77.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelada DANIELLE NAJM
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005242-77.2019.8.26.0576 -Voto no 26581 – S J DO RIO PRETO - EMS
2
VOTO No: 26.581
APEL. CÍVEL No: 1005242-77.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ORIGEM: 5a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INST.: SANDRO NOGUEIRA DE BARROS LEITE
APTE.: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
APDA.: DANIELLE NAJM (JUST. GRAT.)
Compromisso de compra e venda. Taxa de atribuição de
unidade. Abusividade na cobrança. Individualização da
matrícula e instituição de condomínio é ato inerente da
incorporadora, sendo descabido o repasse da obrigação ao
promissário comprador. Ação procedente. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 161/164, que julgou procedente a ação de restituição movida por Danielle Najm contra
MRV Engenharia e Participações S/A, declarando a inexigibilidade do débito da taxa de
atribuição de unidade no contrato de compra e venda firmado pelas partes, bem como
condenando a ré na restituição da quantia de R$526,38 com correção monetária a partir do
desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Em razão da sucumbência, condenou a requerida ao pagamento de
honorários advocatícios em favor do patrono da autora, arbitrados, equitativamente, em
R$100,00 (cem reais).
Inconformada, a requerida apela pretendendo a reforma do julgado,
com a declaração de legalidade da cobrança em caráter de reembolso pelas despesas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005242-77.2019.8.26.0576 -Voto no 26581 – S J DO RIO PRETO - EMS
3
atribuição de unidade.
Aponta o julgamento de ação civil pública que reconheceu como
devida a despesa pretendida n.o 105708653.2017.8.26.0506.
Recurso
tempestivo,
processado,
com
apresentação
de
contrarrazões (fls. 206/211).
É o relatório.
Danielle Najm ajuizou ação de restituição contra MRV Engenharia
e Participações S/A, alegando que firmou contrato particular de promessa de compra e
venda de bem imóvel com a ré e que foi cobrada por uma despesa intitulada como
“atribuição de unidade”, no valor de R$526,38, sob risco de negativação de seus dados
cadastrais junto aos órgãos de defesa do consumidor.
Sustentou ser indevido tal valor e que a responsabilidade financeira
pela taxa é da requerida.
Requereu a restituição do valor. Juntou documentos.
Foi concedidas a gratuidade da justiça à autora (fls. 33).
Em resposta a ré defendeu, em síntese, a regularidade da cobrança
por ter sido previamente estipulada no negócio jurídico celebrado entre as partes, de acordo
com o dever de informação e transparência do contrato.
O recurso não comporta provimento.
As despesas relativas às providências para registro da incorporação
e instituição de condomínio correm por conta da incorporadora por serem atos a ela
inerentes.
Assim, a cobrança de tal taxa é realmente abusiva devendo ser
declarada inexigível.
Frise-se que de acordo com o art. 44 da Lei no 4.591/64, a
individualização na incorporação imobiliária é ato intrínseco à própria atividade de
incorporação, imprescindível que ocorra sempre que o imóvel resultar em unidades
autônomas com matrículas próprias.
Desse modo, trata-se de custo compreendido na atividade de
incorporação da incorporadora, cuja contraprestação já se deu pelo pagamento do preço do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005242-77.2019.8.26.0576 -Voto no 26581 – S J DO RIO PRETO - EMS
4
imóvel, de modo que não pode ser repassada ao promissário comprador.
Em recentes casos, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:
Compromisso de compra e venda. Ação declaratória de nulidade de
cláusula contratual cumulada com restituição de valores. Sentença de
procedência. Apelo da ré. Taxa de atribuição de unidade. Abusividade
da cobrança. Despesa decorrente do desdobramento da incorporação
imobiliária, e não da transferência do imóvel. Responsabilidade
exclusiva da incorporadora. Exegese dos artigos 44 e 31-F, § 12, IV, da
Lei 4.591/64. Não incidência do art. 490 do Código Civil ao caso
concreto. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo
desprovido. (TJSP;
Apelação
Cível
1010720-19.2018.8.26.0506;
Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/10/2017; Data de Registro: 27/02/2020).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Compromisso de venda. Taxa de atribuição de unidade. Sentença de
improcedência. Apelam os autores, alegando ser incabível a cobrança
da taxa de atribuição de unidade; despesas são de responsabilidade da
incorporadora; caso de inversão dos ônus da sucumbência e de fixação
dos honorários em 20% do valor da causa. Cabimento. A cláusula em
que a ré se apoia não é clara a esclarecer aos consumidores a que eles
correspondem. Deve ser considerada abusiva a cobrança a título de taxa
de atribuição de unidade, que nem sequer se encontra expressa na
cláusula 8a com esta redação. Precedentes desta Corte envolvendo
temática semelhante e a mesma incorporadora (MRV). Devolução dos
valores pagos, de forma simples, com correção monetária do desembolso
e juros de mora de 1% ao mês da citação. Princípio da causalidade.
Invertidos os ônus sucumbenciais, estipulados os honorários em 20% do
valor
da
causa.
Recurso
provido.
(Apelação
1027917-05.2017.8.26.0576, Rel. James Siano; 5a Câmara de Direito
Privado, j. 19/1/2018).”
“COMPRA E VENDA - Inexigibilidade de débito - Cobrança referente a
taxa de atribuição de unidade - Improcedência do pedido -
Inconformismo do autor - Acolhimento - Relação consumerista -
Inexistência de previsão contratual expressa - Interpretação do contrato
que deve ser favorável ao consumidor - Inteligência do art. 47 do
Código de Defesa do Consumidor - Sentença reformada para declarar a
inexigibilidade
do
débito
-

Recurso
provido.(Apelação
1044538-77.2017.8.26.0576, Rel. J. L. Mônaco da Silva, 5a Câmara de
Direito Privado, j. 04/04/2018).”
Portanto, diante dos elementos existentes nos autos é caso de
manter o decreto de procedência.
Em razão da interposição do recurso, com apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005242-77.2019.8.26.0576 -Voto no 26581 – S J DO RIO PRETO - EMS
5
contrarrazões por parte da apelada, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo
Civil, majoram-se os honorários advocatícios devidos pela requerida ao d. patrono da parte
contrária para R$600,00 (seiscentos reais).
Finalmente,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários, tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Observo ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo
fundamentado e objetivo, portanto desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.
Diante do exposto anteriormente, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
COELHO MENDES
Relator